Tribunal: TJMT
Processo: 0001037-81.2016.8.11.0014
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001037-81.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERMES SILVA DOS SANTOS - CPF: 104.464.601-25 (APELADO), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), JOSE MARTINHO SANTOS DA SILVA FILHO - CPF: 004.971.031-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela seguradora ré contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro de vida, condenando-a ao pagamento de indenização por invalidez. A apelante suscita a prescrição ânua e, subsidiariamente, a ausência de cobertura para doença terminal e a incorreção dos consectários legais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional ânuo (art. 206, § 1o, II, 'b', CC) para a cobrança de seguro por invalidez, determinando se a ciência inequívoca da incapacidade (Súmula 278/STJ) ocorreu com laudos médicos recentes (2015) ou na data de ajuizamento de ação anterior com o mesmo objeto (2012).

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para pretensões do segurado contra o segurador é ânuo, conforme o artigo 206, § 1o, II, 'b', do Código Civil e o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema IAC 2/STJ).

4. O termo inicial da contagem do prazo é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, nos termos da Súmula 278/STJ.

5. A alegação do segurado de que a ciência inequívoca ocorreu apenas em 2015, com novos laudos, não se sustenta. Ficou demonstrado que o autor ajuizou ação anterior, no ano de 2012, com as mesmas partes, mesma causa de pedir (invalidez por problemas cardíacos) e mesmo pedido (indenização securitária).

6. O ajuizamento da demanda anterior (2012) é prova incontestável de que o segurado possuía pleno conhecimento de sua condição incapacitante naquela data, servindo como marco da ciência inequívoca.

7. Tendo a presente ação sido ajuizada somente em 2016, transcorrido período muito superior ao prazo ânuo, resta configurada a prescrição da pretensão.

8. A alegação de doença terminal, além de não comprovada pela perícia, não tem o condão de afastar o termo inicial da prescrição neste caso.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso provido. Pedido julgado improcedente, com reconhecimento da prescrição.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez é ânuo (art. 206, § 1o, II, 'b', CC e Tema IAC 2/STJ), iniciando-se na data da ciência inequívoca da incapacidade (Súmula 278/STJ). 2. O ajuizamento de ação anterior pelo segurado, discutindo a mesma incapacidade e pleiteando a mesma cobertura securitária, configura a ciência inequívoca para fins de contagem do prazo prescricional da ação sucessora.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 1o, II, 'b'; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema IAC 2; STJ, Súmula 278; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT
, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro
, registrada sob o no
0001037-81.2016.8.11.0014
, ajuizada por
HERMES SILVA DOS SANTOS
em desfavor da apelante, que
julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Na petição inicial (ID. 2975062 e 2975066), a parte autora, Hermes Silva dos Santos, narrou que detém contrato de seguro "Ouro Vida" com a ré desde 1996, com apólices renovadas (no 183.900-4, 93.0.0000.40, 000013018 e 13018), pagando os prêmios regularmente. Afirmou sofrer de hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca congestiva decorrente de infarto, o que levou à sua aposentadoria por invalidez permanente pelo INSS em 30/08/2005. Sustentou que, em 2009, foi diagnosticado adicionalmente com insuficiência coronária, caracterizando doença invalidante e terminal. Fundamentando-se no artigo 757 do Código Civil, aduziu que a apólice cobre invalidez permanente e doença terminal, e que a recusa da seguradora ao pagamento da indenização (no valor de R$ 94.184,38) configura enriquecimento ilícito. Requereu a procedência da ação para condenar a ré ao pagamento da indenização, com juros e correção monetária desde a citação, além de justiça gratuita e prioridade de tramitação (idoso). Protestou pela produção de provas, incluindo perícia.

Em sua Contestação (ID. 2975097 a 2975105), a ré, Companhia de Seguros Aliança do Brasil (Brasilseg), arguiu, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada , alegando que o autor já havia ajuizado ação anterior (no 1288-41.2012.811.0014) com mesmas partes, pedido e causa de pedir, a qual foi extinta com mérito (reconhecimento da prescrição), com trânsito em julgado em 03/07/2014. Requereu a extinção nos termos do art. 485, V, do CPC. Como prejudicial de mérito, sustentou a prescrição ânua, com base no art. 206, § 1o, II, 'b', do CC e Súmula 101/STJ. Afirmou que o termo inicial (ciência inequívoca) foi a data da aposentadoria pelo INSS (30/08/2005), conforme Súmula 278/STJ, estando a pretensão fulminada. Pugnou pela extinção com mérito (art. 487, II, CPC). No mérito, defendeu a ausência de cobertura para Doença Terminal (DT), pois a definição contratual (cl. 20.2.6) exige prognóstico de sobrevida de no máximo 6 (seis) meses, o que não foi comprovado pelos laudos. Asseverou que a apólice não possui cobertura para Invalidez por Doença, mas apenas para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), e que a condição do autor (doença cardíaca) não se enquadra na definição de acidente pessoal (evento externo, súbito e violento, cl. 2.1), sendo, aliás, um risco excluído (cl. b.1). Sucessivamente, caso houvesse condenação, limitou o valor a R$ 87.836,43 (valor da apólice em 2004). Argumentou que a aposentadoria do INSS gera apenas presunção relativa e requereu perícia. Por fim, pleiteou a condenação do autor por litigância de má-fé.

Na Impugnação (ID. 2975136 e 2975138), o autor rebateu a prescrição, alegando que o contrato é de trato sucessivo e que houve um
novo fato gerador
. Sustentou que a
ciência inequívoca
das novas enfermidades ocorreu em 16/07/2015, conforme relatórios médicos, e a ação foi ajuizada em 11/07/2016, dentro do prazo ânuo. Quanto à cobertura, defendeu que o contrato inicial de 1996 previa 'invalidez funcional permanente por doença' e que tal cobertura foi
suprimida unilateralmente
pela seguradora. Invocou o CDC, argumentando que, por ser contrato de adesão, a supressão unilateral é nula e cláusulas ambíguas devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor. Sobre a doença terminal, alegou que a definição não se limita ao prazo de 6 meses e que a condição exige perícia. Requereu a inversão do ônus da prova para que a ré apresentasse o contrato inicial de 1996 e a realização de perícia.

Após anulação de sentença anterior que havia reconhecido a coisa julgada, e realizada a instrução com perícia (ID. 68861456) e complementação (ID. 132150552), sobreveio a r. sentença (ID. 308873366), datada de 31/07/2024. O Juízo a quo fundamentou que o laudo pericial concluiu que o autor “já era portador de cardiopatia grave na época em que contratou o seguro” e que “Atualmente encontra-se com incapacidade definitiva e total para o trabalho”. Pontuou que a apólice previa cobertura para 'Doença Terminal - DT' no valor de R$ 94.184,38. Aplicando o CDC, interpretou que a invalidez total para fins securitários não exige incapacidade para todos os atos da vida civil, bastando a incapacidade profissional. Concluiu que a perícia e a aposentadoria pelo INSS (2005) comprovavam a incapacidade total e permanente. O dispositivo julgou procedente (art. 487, I, CPC) o pedido para condenar a ré ao pagamento do prêmio da apólice n° 000013018, com correção monetária pelo INPC desde a negativa de pagamento (inadimplemento) e juros de 1% desde a citação, além de custas e 10% de honorários sobre a condenação.

Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, a sentença de ID 308873377, datada de 11/03/2025, acolheu parcialmente os aclaratórios do autor e rejeitou os da ré. O Juízo corrigiu o erro material do relatório da sentença anterior para fixar o valor da causa e da condenação em R$ 94.184,38. Além disso, acolheu a contradição apontada pelo autor, alterando o termo inicial da correção monetária (INPC) para que incidisse 'a partir da celebração do contrato - maio/2009 - (súmula 632 do STJ)', mantendo os juros moratórios de 1% a partir da citação.

Inconformada, a ré interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 308873384). A Apelante reitera a prejudicial de mérito de prescrição, alegando que o Juízo de origem se omitiu em analisá-la. Sustenta que o prazo é ânuo (art. 206, § 1o, II, 'b', CC, Súmula 101/STJ e Tese IAC 2/STJ) e que o termo inicial (ciência inequívoca da incapacidade - Súmula 278/STJ) é a data da aposentadoria pelo INSS, em 30/08/2005, ou, conforme a perícia, há mais de 18 anos. Assim, tendo a ação sido ajuizada em 2016, 11 anos após a ciência, a pretensão estaria prescrita. Sucessivamente, no mérito, defende a não configuração da Doença Terminal (DT). Afirma que a cobertura exige, contratualmente, um prognóstico de morte em até 6 (seis) meses, e que o próprio laudo pericial afastou essa condição, atestando 'não há evidência de doença ativa'. Argumenta que contratos de seguro (art. 757 CC) devem ter interpretação restritiva. Em outra linha sucessiva, insurge-se contra os consectários legais fixados na sentença (INPC + 1% juros). Defende a aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do CC, estabelecendo a Taxa SELIC como o índice legal. Sustenta que a SELIC já engloba correção e juros, não podendo ser cumulada com outros índices (Temas 99 e 112 do STJ), e que seu termo inicial deve ser a citação (art. 405 CC). Requer a reforma da sentença para reconhecer a prescrição; ou para julgar improcedente o pedido por ausência de cobertura; ou, sucessivamente, para aplicar exclusivamente a Taxa SELIC a partir da citação.

Nas Contrarrazões (ID 308873391), o Apelado defendeu a manutenção da sentença. Quanto à prescrição, argumentou que a aposentadoria pelo INSS (2005) não serve como termo inicial automático, pois a própria seguradora, em sua contestação, impugnou os documentos do INSS e exigiu perícia judicial, não podendo agora (violando a boa-fé objetiva e o
venire contra factum proprium
) usar aquela data como 'ciência inequívoca'. Citou o REsp 184.573-SP. Afirmou que a ciência inequívoca ocorreu com laudos médicos particulares em 16/07/2015 e 23/07/2015, estando a ação (11/07/2016) dentro do prazo ânuo. Alternativamente, mencionou que o prazo prescricional só correria da recusa da cobertura (REsp 1970111/MG). No mérito, esclareceu que a sentença condenou pela 'incapacidade total e permanente', e não por doença terminal. Ressaltou que a própria seguradora informou que a cobertura 'Doença Terminal' (DT) veio a
substituir
a cobertura anterior de 'Invalidez Permanente Total por Doença' (IPD), devendo o CDC ser aplicado para interpretar a cláusula de forma favorável ao consumidor. Destacou que o laudo pericial complementar (ID 132150552) foi taxativo ao afirmar que o autor 'se enquadra nas hipóteses de cabimento de indenização' e possui 'incapacidade definitiva e total para o trabalho'. Por fim, rechaçou a aplicação da SELIC, defendendo a sentença que aplicou o INPC a partir da contratação (Maio/2009), conforme Súmula 632/STJ, ou da data da última renovação, conforme jurisprudência do STJ. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança de seguro ajuizada por HERMES SILVA DOS SANTOS, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 94.184,38, com correção monetária pelo INPC desde maio/2009 e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Alega a parte Apelante que restou configurada a prescrição ânua da pretensão, tendo em vista que a aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS em 30/08/2005 configurou marco temporal da ciência inequívoca da incapacidade, estando a ação ajuizada em 2016 há mais de onze anos após tal data. Sucessivamente, sustenta a ausência de configuração de doença terminal e defende a aplicação da Taxa SELIC em substituição aos consectários fixados na sentença.

Já a parte Apelada defende que a aposentadoria pelo INSS não serve como marco inicial da prescrição, considerando que a própria seguradora impugnou tais documentos e exigiu perícia judicial, não podendo agora invocá-los em seu benefício. Argumenta que a ciência inequívoca ocorreu apenas em 2015 com laudos médicos específicos, estando a ação dentro do prazo ânuo. No mérito, sustenta que o laudo pericial comprovou a incapacidade total e permanente, fazendo jus à indenização contratada.

Pois bem. O recurso comporta integral acolhimento.

A controvérsia central cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória securitária, matéria que demanda análise pormenorizada dos elementos fáticos comprovados nos autos e da aplicação dos precedentes jurisprudenciais consolidados pelos tribunais superiores.

Inicialmente, cumpre estabelecer o marco normativo aplicável à espécie. Conforme orientação jurisprudencial consolidada,
"É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1o, II, 'b', do Código Civil de 2002"
(Tema IAC 2/STJ), não restando dúvidas quanto à aplicação do prazo prescricional ânuo às pretensões securitárias.

O elemento decisivo para a solução da controvérsia reside na identificação do termo inicial da contagem prescricional, especificamente a data em que o segurado obteve ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória. Sobre essa questão, a jurisprudência superior estabelece que o termo inicial corresponde ao momento da ciência inequívoca da incapacidade, conforme dispõe a Súmula 278 do STJ:
"

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral"
.

Analisando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que a tese defensiva do Apelado de que somente tomou conhecimento de sua condição incapacitante no ano de 2015 não encontra respaldo na realidade fática demonstrada nos autos. Com efeito, na própria petição inicial, o autor reconhece expressamente que sua invalidez permanente é decorrente do problema cardíaco derivado do infarto agudo do miocárdio que sofrera no início dos anos 2000, circunstância que revela conhecimento anterior da patologia incapacitante muito anterior aos laudos médicos de 2015 invocados como marco inicial.

Ademais, elemento probatório de extrema relevância para a solução da controvérsia reside no fato de que esta demanda apresenta similaridade substancial com o processo n. 00001288-41.2012.811.0041, o qual foi julgado improcedente em razão do reconhecimento da prescrição. Ambas as ações se fundamentam na invalidez do Sr. Hermes em razão de seus problemas cardíacos, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, que o segurado já possuía pleno conhecimento de sua condição incapacitante ao menos desde o ano de 2012, muito antes da propositura da presente demanda.

Nesse sentido, torna-se inviável acolher a tese do Apelado de que somente tomou conhecimento de sua invalidez com os exames realizados em 2015, quando ele próprio já havia intentado demanda muito similar no ano de 2012, na qual pleiteava indenização securitária em razão da mesma invalidez permanente ora discutida. Esta circunstância configura inequívoca demonstração de que o segurado possuía plena ciência de sua condição incapacitante há mais de uma década.

Corroborando tal conclusão, o laudo pericial realizado em juízo (ID. 308872044, fl. 376/377), posteriormente ratificado pelo laudo complementar (ID. 308873360), atesta de forma categórica que a incapacidade do autor Apelado já existia, à época da avaliação pelo expert em 2021, há aproximadamente 18 anos, ou seja, muitos anos antes da propositura da presente demanda. Este elemento probatório técnico e imparcial confirma de modo definitivo que a incapacidade alegada como fundamento da pretensão indenizatória era preexistente e de conhecimento do segurado há tempo muito superior ao prazo prescricional ânuo estabelecido pela legislação civil.

Diante de tal quadro probatório, resta evidenciado que a pretensão indenizatória se encontra fulminada pela prescrição, tendo em vista que entre a data da ciência inequívoca da incapacidade - demonstrada através da propositura da ação anterior em 2012 e das declarações constantes da própria petição inicial - e o ajuizamento da presente demanda em 2016, transcorreu período muito superior ao prazo ânuo estabelecido pelo art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil.

Convém salientar, neste ponto, que, embora a jurisprudência superior reconheça que
"A concessão de aposentadoria por invalidez pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não comprova, de forma absoluta, a incapacidade total e permanente para efeito de concessão de indenização de seguro privado, sendo permitido à seguradora requerer a realização de perícia para atestar a real incapacidade do segurado"
(STJ – Jurisprudência em Teses; Edição n. 95, de 13 de dezembro de 2017, atualizada em 21 de março de 2024), no caso em exame, a configuração da ciência inequívoca não decorre exclusivamente da aposentadoria concedida pelo INSS em 2005, mas sim do conjunto probatório que demonstra conhecimento anterior da incapacidade, especialmente a propositura de demanda similar em 2012 com idêntico fundamento.

O fato de terem sido apresentados novos documentos à seguradora, no ano de 2015, requerendo novamente a indenização securitária, desta vez com fundamento em acometimento de doença terminal, não afasta, a meu ver, o termo inicial da prescrição neste caso. Isso porque, importa ser frisado, embora a tese inicial da parte consumidora sustente que o seguro seria devido em razão de doença terminal, não houve comprovação adequada dessa condição, nem através dos documentos apresentados pelo autor, nem por meio da perícia técnica realizada nos autos. A ausência de demonstração da configuração de doença terminal torna-se ainda mais evidente quando se constata que, passados quase dez anos da propositura da ação, não há notícias nos autos de que o autor tenha vindo a óbito, circunstância que refuta de forma definitiva a alegação de terminalidade da enfermidade.

Ante todo exposto,
DOU INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação de cobrança de seguro, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Em razão do provimento do recurso e a total improcedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual, com fundamento no art. 85, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, modificando-se os honorários apenas para que incidam no montante de 10% sobre o valor da ação, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025